Tribunal: TJSP
Processo: 3002255-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. TETO DE RPV. Mandado de segurança coletivo em que reconheceu o direito dos associados de terem incorporado aos seus vencimentos o Adicional de Local de Exercício (ALE), sem que se estabelecesse o montante a ser pago, nem mesmo de forma global. Impossibilidade de se adotar por marco temporal, para fins de definição da possibilidade de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. TETO DE RPV. Mandado de segurança coletivo em que reconheceu o direito dos associados de terem incorporado aos seus vencimentos o Adicional de Local de Exercício (ALE), sem que se estabelecesse o montante a ser pago, nem mesmo de forma global. Impossibilidade de se adotar por marco temporal, para fins de definição da possibilidade de expedição de RPV ou precatório, a data do trânsito em julgado da decisão coletiva. Operação que depende exclusivamente do crédito individual de cada substituído. Caso específico em que o valor pleiteado no cumprimento de sentença é decorrente de decisão que homologou a conta de liquidação e transitou em julgado em data posterior à vigência da Lei Estadual no 17.205/2019. Parâmetros para adoção da RPV que devem ter como base o novo teto. Decisão reformada. Agravo a que se concede provimento.